Tribunal: TJSP
Processo: 2194082-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2194082-02.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes NELSON ZAIDAN (INVENTARIANTE) e CARMEN TREVISANI
(ESPÓLIO), é embargado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2194082-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.362
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 2194082-02.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (F.R. de Santo Amaro - 11a Vara da
Família e Sucessões)
Embargantes: Nelson Zaidan e outra
Embargado: O Juízo
Juíza: Priscilla Maria Basseto Avallone Farah
Voto n. 21.638
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – O Termo
de Distribuição nos autos torna pública a distribuição do
recurso de agravo de instrumento, servindo como intimação
para manifestação de oposição ao julgamento virtual -
Oposição intempestiva – Inexistência de nulidade pelo
julgamento virtual - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de
fls. 48/52, afirmando ser omisso em relação à manifestação de fls. 47 do
embargante, que se opôs ao julgamento virtual do recurso enquanto o
prazo de cinco dias úteis para manifestação de eventual oposição ainda
estava em curso, acarretando, portanto, em nulidade o Acórdão
embargado, visto que, o presente Agravo de Instrumento foi julgado
virtualmente.
É o Relatório.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a
serem sanadas e nem nulidade pelo julgamento virtual.
O Termo de Distribuição nos autos tornou pública a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2194082-02.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21.362
3
distribuição do recurso de agravo de instrumento, o que ocorreu em
14/08/2020 (fls.41), servindo como intimação para manifestação de
oposição ao julgamento virtual, de maneira que foi intempestiva a
oposição protocolada pelo embargante somente em 25/02/2020 (fls.47),
uma vez que em conformidade com o art. 1o da Resolução n. 772/2017,
que modificou o art. 1o da Resolução n. 549/2011: "as apelações,
agravos de instrumento, agravos internos, embargos de declaração,
mandados de segurança, habeas corpus, conflitos de competência e
ações originárias serão, preferencialmente, julgados em sessão virtual, a
critério da turma julgadora, ressalvada expressa oposição de qualquer
das partes, independentemente de motivação declarada, mediante petição
protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação da
distribuição dos autos que, para este específico fim, servirá como
intimação".
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica